Tribunal: CARF
Processo: 13002.720487/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720487/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.745 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
AVELINO ANTONIO VIEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-CÔNJUGE. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. LIMITE.
O ex-cônjuge obrigado a pagar pensão alimentícia em decorrência de acordo
homologado judicialmente poderá deduzir as importâncias comprovadamente
pagas a este título, dentro do limite judicialmente fixado (art. 8o, inciso II,
alínea "f", da Lei n. 9.250/95)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para excluir da glosa o montante de R$
72.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).
Relatório
Reproduzo relatório constante dos autos (e-fl. 101/105) que bem descreve o
processo:
Trata-se de Notificação de Lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014, formalizando a exigência de Imposto
Suplementar no valor de R$ 23.285,06, acrescido de multa de ofício e juros de mora. O
lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor total de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720487/2018-18
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.745 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720487/2018-18

R$ 84.672,93, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Motivo da
glosa: Na Audiência de Conciliação referente aos autos do processo no 110361-06.2010,
de 14/05/2012, não foi estipulado o pagamento de pensão alimentícia para a ex-esposa,
apenas para os filhos. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis, por falta de
previsão legal. Não foi feita verificação de outras informações ou valores constantes da
declaração.
O acórdão da DRJ considerou, por unanimidade, o lançamento procedente. A glosa da
pensão alimentícia foi mantida em virtude de que os documentos trazidos aos autos
comprovaram apenas a obrigação do contribuinte ao pagamento. Todavia, não há nos
autos, ou mesmo no dossiê fiscal, nenhuma documentação relativa aos efetivos
pagamentos.
Em sede recursal foi alegado, em síntese, que:
a) quando da glosa da despesa, o fisco não solicitou nem contestou os respectivos
comprovantes de pagamento;
b) o fisco deveria ter intimado o recorrente a apresentar os respectivos comprovantes de
pagamento;
c) a autuação foi baseada em presunção totalmente equivocada;
d) cabe ao Estado o ônus de provar os fatos que embasam uma acusação;
e) no intuito de resolver a questão, juntou neste recurso também os comprovantes de
pagamento. Por fim requereu o acolhimento e provimento do presente recurso
voluntário.
Por meio da Resolução CARF n. 2301-001.017, os membros da 1a Turma da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento resolveram, por unanimidade de votos, “converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o recorrente a comprovar,
com documentação hábil e idônea, os valores efetivamente pagos a título de pensão
alimentícia”.
Atendida a solicitação de diligência, tendo o contribuinte apresentado, em
14/12/2023, os documentos acostados às e-fls. 113/142 retorna o presente ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Como consta da Resolução n. 2301-001.017, cuida-se de revisão de declaração. O
procedimento é simplificado e consiste na solicitação para que o contribuinte esclareça alguma
situação de sua declaração de imposto de renda (DIRPF). “A situação a ser esclarecida era a
dedução a título de pagamento de pensão alimentícia. A DIRPF traz em seu ítem “Pagamentos
efetuados” valor supostamente pago à ex-esposa alimentanda”.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.745 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720487/2018-18

Em que pese o contribuinte ter comprovado que os valores foram pagos a título de
pensão alimentícia à ex-esposa alimentanda, em decorrência de acordo judicial homologado, não
comprovou a efetividade das transferências bancárias. É ver trecho da Resolução:
Ora, o contribuinte declarou valores pagos a título de pensão alimentícia à ex-esposa
alimentanda. Este foi o fato declarado pelo contribuinte e pelo qual foi intimado a
esclarecer. Não há como esclarecer este fato sem que ao menos se comprove que
efetivamente a despesa foi realizada, quando a despesa foi realizada, a que título foi
realizada, e quem foi o beneficiário. Ou seja, apresentar os comprovantes que respaldam
as informações declaradas na DIRPF.
Em primeiro momento o contribuinte apresentou documentos que sequer se referiam à
pensão à qual se solicitavam esclarecimentos. Corretamente foi feito o lançamento de
ofício conforme disposto no §4o do art. 835 do Decreto no. 3.000, de 26/03/1999.
Não concordando com o lançamento, o contribuinte protocolou impugnação de
lançamento.
No Termo de recepção de requerimento o contribuinte, por meio de seu procurador,
assina a declaração da lista dos documentos que está entregando junto à impugnação.
No mesmo termo ele também reconhece que não está entregando os “comprovantes dos
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se essa informação não constar de
comprovante de rendimentos”.
Na impugnação o contribuinte apresentou documentos que comprovam sua obrigação
de pagar pensão à beneficiária indicada e no valor declarado. Contudo, faltou
comprovar que os pagamentos foram realmente feitos à beneficiária mencionada e
quando. Estas informações poderiam ser comprovadas e esclarecidas por meio de
apresentação de comprovantes dos pagamentos alegados.
As provas carreadas aos autos na impugnação foram, novamente, insuficientes para que
o contribuinte demonstrasse seu direito à dedução pleiteada na DIRPF. Esta questão foi
bem atacada no voto vencedor, podendo ser sua conclusão sintetizada no seguinte
trecho:
Os documentos trazidos aos autos, comprovam que o contribuinte estava obrigado ao
pagamento de pensão alimentícia, também, para o ex-cônjuge. Mas, além de comprovar
a obrigação do pagamento, faz-se necessária a comprovação do efetivo pagamento dos
valores e não consta nos autos documentação comprobatória do pagamento da pensão
ao ex-cônjuge. Registre-se que não há também, nenhuma documentação relativa ao
pagamento no dossiê fiscal.
Agora, em sede de recurso, alega que não apresentou os comprovantes de pagamento
porque não teria sido intimado a isso. Informa que para resolver a questão juntou os
comprovantes de pagamento ao recurso voluntário. Da análise dos documentos
apresentados no recurso voluntário, verifica-se que, diferentemente do que afirma o
recorrente, não foram juntados comprovantes de pagamento. Os documentos juntados
são meros avisos de lançamento emitidos na mesma data em que os lançamentos
estariam previstos para ocorrer.
Os documentos apresentados no recurso voluntário eram “meros avisos de
lançamento emitidos na mesma data em que os lançamentos estariam previstos para ocorrer”.
Assim, o feito foi convertido em diligência, visando oportunizar a juntada dos “documentos que
comprovam sua obrigação de pagar pensão à beneficiária indicada e no valor declarado”.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.745 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720487/2018-18

Em atendimento à diligência, o recorrente juntou, às e-fls. 113/142, “extratos
bancários comprovando os referidos pagamentos, em conformidade com os recibos bancários
anteriormente apresentados”.
Pois bem.
No que diz respeito à dedução do valor pago a título de pensão alimentícia, o art.
4, inciso II, da Lei n. 9.250/95 estabelece que somente são dedutíveis aqueles valores
estabelecidos em acordo homologado judicialmente.
Apesar de a lei não fixar limite de valor para dedução a título de pensão
alimentícia, exige-se que o pagamento seja feito dentro do limite fixado judicialmente (art. 8o,
inciso II, alínea "f", da Lei n. 9.250/95). As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis
por falta de previsão legal.
Conforme atestado pela DRJ, em análise à impugnação, “os documentos trazidos
aos autos, comprovam que o contribuinte estava obrigado ao pagamento de pensão alimentícia,
também, para o ex-cônjuge”.
No Termo de Audiência extraído do processo n. 402/2007 (Ação de Separação
Consensual) e datado de 07/03/2007, em que são partes o contribuinte e Roberta Ribeiro Vieira,
foi homologado o acordo realizado entre as partes, que previu o pagamento “para o sustento da
requerente ROBERTA, de uma pensão mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais)” (e-fls. 22/28).
Posteriormente, o contribuinte solicitou a revisão da pensão nos autos do processo
em referência. Contudo, como já assentado pela decisão de piso, “só foi juntada a petição
requerendo a alteração, mas não a homologação da mesma”.
Os extratos apresentados pelo contribuinte comprovam o efetivo pagamento do
montante de R$ 84.672,93 a título de pensão alimentícia para a ex-esposa, no ano-calendário de
2014. O valor foi deduzido da DIRPF e integralmente glosado pela fiscalização (e-fls. 9 e 48).
Contudo, tendo por base o valor fixado no acordo judicialmente homologado, é
dedutível, no ano-calendário de 2014, a parcela mensal de R$ 6.000,00, perfazendo o montante
anual de R$ 72.000,00. Assim sendo, é devida a glosa sobre o montante deduzido que supera o
fixado no referido acordo homologado judicialmente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para
excluir da glosa o montante de R$ 72.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.745 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.720487/2018-18

Fl. 151
DF CARF MF
Original